Tribunal: TJBA
Processo: 0300288-72.2019.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300288-72.2019.8.05.0007 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Joildo Gomes Franco Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. TESES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, ESTADO DE NECESSIDADE E INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO IMPROVIDO. I – O Recorrente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e, inconformado, interpôs Recurso em Sentindo Estrito, sustentando que agiu sob coação moral irresistível e em estado de necessidade. Pugnou também pelo reconhecimento de sua inimputabilidade. II – Na decisão de pronúncia, não há incursões demasiadas no mérito da imputação e, na hipótese, existem elementos suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isto porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado. No caso dos autos, a materialidade foi comprovada pelo laudo pericial, que atestou o óbito da vítima em decorrência de perfurações por projéteis de arma de fogo. A respeito da autoria, além dos depoimentos colhidos em juízo, há uma gravação de vídeo citada nos referidos depoimentos e nas alegações finais do Ministério Público demonstrando a prática do crime. III – Sobre a tese de coação moral irresistível, pelos elementos de provas colhidos no feito, não é possível aferir a configuração da citada excludente de culpabilidade. Sabe-se que a coação física ou moral que enseja a excludente de culpabilidade deve ser irresistível e insuperável, restando comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, o que não se configurou na hipótese dos autos. Ademais, é preciso observar que nesta fase processual não se admite uma análise mais aprofundada acerca do mérito da causa, sob pena de se exercer indevidamente competência soberana do Tribunal do Júri. IV – Também inexiste prova inequívoca do alegado estado de necessidade, situação que exige que a questão seja analisada pelo juízo natural, como já observado. Assim a absolvição sumária, nessa fase processual, é medida excepcional, cuja incidência se resume às hipóteses em que ficar plenamente demonstrado na prova dos autos que o réu agiu sob amparo de uma causa excludente da ilicitude. Nesse contexto, os elementos presentes nos autos, que embasaram a decisão de pronúncia, ultrapassam meras suposições e se solidificam em provas concretas de materialidade e em fortes indícios de autoria. IV – A respeito da pretensão de reconhecimento de inimputabilidade, não há como acolher tal tese, pois, conforme disposto no parágrafo único do art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição imprópria com base na inimputabilidade só é possível quando esta for a única tese defensiva. Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto. RECURSO IMPROVIDO. RESE. 0300288-72.2018.805.0007 – AMÉLIA RODRIGUES. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0300288-72.2018.805.0007, da Comarca de Amélia Rodrigues, sendo Recorrente JOILDO GOMES FRANCO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora